Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719240-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON ALVES DA COSTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Recebo a petição como "agravo interno", reclassifiquem-se. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator